Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO DO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR REJEITADA. SUPRESSIO. INÉRCIA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MUDANÇA NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPEDIMENTO. ENTREGA ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA.
1. Os embargos de declaração possuem cabimento categórico e limitado às disposições encontradas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 1.1. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ. 3a Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017). 1.2. Preliminar rejeitada
2. A supressio (Verwirkung), consoante leciona a doutrina, permitiria inferir, a partir da reiteração de determinada conduta, a renúncia do direito. 2.1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a configuração da supressio exige 3 (três) requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual. (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 2.2. A supressio tem por pressuposto a proteção da confiança legítima. Sob essa asserção, deve existir a real compreensão de que as cláusulas contratuais não seriam mais observadas pelas partes, tendo por principal fundamento a existência de conduta persistente que gera mudança na correlação contratual. 2.3. A despeito da demora na notificação e, por conseguinte, no exercício do direito de resilir o contrato de forma unilateral, entende-se que a efetivação da notificação e cancelamento em prazo inferior a 1 (um) ano, afasta a incidência da supressio. 2.4. Não havendo evidência de que o plano de saúde tenha agido de forma abusiva e tenha ofendido a confiança da apelante de maneira a fazer crer que teria abdicado das prerrogativas contratuais a si conferidas, não há que se falar na aplicação da supressio.
3. A Lei n. 9.656/1998 demanda que, para a resilição unilateral de contrato de plano de saúde individual em decorrência do não pagamento da mensalidade, é fundamental que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 3.1. A Sumula Normativa n. 28/2015/ANS esclarece que legislação de regência não exige, como pressuposto indeclinável, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, sendo, portanto, possível a comunicação realizada por meio dos Correios, desde que possua aviso de recebimento e seja corretamente entregue no endereço do consumidor, sendo aceitável, inclusive, o seu recebimento por terceiros.
4. Além da prévia notificação, mostra-se necessário que a comunicação tenha se dado de maneira tempestiva consoante prevê legislação de regência (Lei n. 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, inciso II), isto é, até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplemento.
4.1. O verbete “inadimplemento” deve ser interpretado literalmente, pois a mens legis empregada no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998 tem por pressuposto a persistência da situação de não pagamento das parcelas e não o pagamento intempestivo.
4.2. Demonstrada a observância integral dos requisitos elencados no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, em especial a notificação até o quinquagésimo dia de inadimplemento, não há que se falar em reforma do julgado, pois a resilição se deu de forma inteiramente regular.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.